Tribunal: TJES
Processo: 0000137-93.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-93.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL
– DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE –
BIS IN IDEM – MAJORANTES - DESPROPORCIONALIDADE
–
PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A
giu com acerto o D. Magistrado ao desvalorar
os

antecedentes
, considerando que o apelante
conta com condenações anteriores. Entretanto, considerar as mesmas condenações para negativar a sua conduta social implica em
bis in idem
, de forma que deve ser afastada.
No mesmo sentido, o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas já foi considerado pelo legislador quando da criação da norma. Dess
e modo
,
entendo
que os prejuízos
em voga
não
são de extrema monta, de forma que não
transbordam o tipo penal,
e
também não merece maior desvalor as consequências do crime.

2.
E
m que pese ser legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, as circunstâncias do caso concreto não demandam uma sanção mais rigorosa, especialmente considerando que o
modus operandi
do delito não excede o habitual.
Nessa linha, é proporcional considerar o concurso de duas pessoas na empreitada criminosa como circunstância do crime apta a aumentar a pena base,
ao invés de uma causa de aumento propriamente dita
.
Jurisprudência.

3.

Pena redimensionada.

4
.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000137-93.2020.8.08.0062

APELANTE: GILBERTO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILBERTO DE JESUS CONCEIÇÃO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
81
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
PIUMA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000137-93.2020.8.08.0062
, condenou
o
recorrente à pena de
21
(
vinte e um
) ano
s,
02
(
dois
) meses

e 01 (um) dia
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
fechado
,
e ao pagamento de
212

(
duzentos e doze
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
15
7
,
§2º, II c/c §2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 70, todos
do C
ódigo
P
enal
.

Em suas razões de fls.
92
/
ss.
, requer a defesa, em síntese
,
o redimensionamento da pena

fixada
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
97
/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
6228269

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
29/10/2019, o apelante, agindo de forma livre e consciente, utilizando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu
adereços, celulares e cartões das vítimas Roberta Neves Fernandes e Angelica Polonini Machado,
em concurso com um terceiro não identificado.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
15
7
,
§2º, II c/c §2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 70,
do CP
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
os elementos colhidos no IP

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, as vítimas foram categóricas ao reconhecer o recorrente como um dos autores do delito.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso, a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo fato dos celulares terem sido encontrados no terreno em que o réu residia.

Assim,
demonstradas
a autoria e materialidade do
crime
, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
c
onsiderou como
desfavoráveis

0
3
(
três
)
circunstancias judiciais,
sob os seguintes fundamentos:

“
A
CULPABILIDADE
está evidenciada, eis que tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e agiu, assim mesmo, contrário a norma, porém, deixo de valorá-la, eis que é própria do tipo.
Os
ANTECEDENTES
estão
maculados, considerando que o acusado possui sentença condenatória nos

autos nº
0001731-29.2017.8.08.0069,
nº
000217008.2010.8.08.0062
e nº
0002319-86.2019.8.08.0062
o que valoro como maus antecedentes.
Não obstante, o réu possui sentença condenatória, transitada

em julgado, nos

autos nº
0001135-42.2012.8.08.0062
. Porém, deixo de valorar, negativamente, esta circunstância por se tratar de uma agravante (reincidência), a qual será analisada na segunda fase da dosimetria.
Verifico que a
CONDUTA SOCIAL
é ruim, eis que, conforme certidão de antecedentes criminais, o acusado demonstra ser contumaz na prática de crimes patrimoniais.
Sua
PERSONALIDADE
não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os
MOTIVOS
do crime são próprios do tipo
. A
s
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
se encontram relatadas/comprovadas nos autos, sendo o fato praticado com o emprego de arma de fogo, o que conduz à causa de aumento de pena prevista para o crime, razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em
bis in idem.

As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não
l
he são favoráveis, uma vez que seus atos causaram prejuízo econômico à vítima (STJ, HC 215432/TO), que não conseguiu reaver todos os objetos subtraídos (somente o aparelho celular), suportando prejuízo de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos reais).
Não há o que se relevar em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
e, por fim, a
CONDIÇÃO ECONÔMICA
do acusado é presumidamente ruim, eis que assistido pela defensoria pública.
”

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado ao desvalorar
os

antecedentes
, considerando que o apelante
conta com condenações anteriores. Entretanto, considerar as mesmas condenações para negativar a sua conduta social implica em
bis in idem
, de forma que deve ser afastada.

No mesmo sentido, o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas já foi considerado pelo legislador quando da criação da norma. Dess
e modo
,
entendo
que os prejuízos
em voga
não
são de extrema monta, de forma que não
transbordam o tipo penal,
e
também não merece maior desvalor as consequências do crime.

Ainda no que se refere a essa fase da dosimetria da pena
,
destaco a
jurisprudência do E. STJ, no sentido de que “[...]
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI COREIRO, SEXTA TURMA, julfado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Dessa forma, em que pese ser legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, entendo que as circunstâncias do caso concreto não demandam uma sanção mais rigorosa, especialmente considerando que o
modus operandi
do delito não excede o habitual.

Nessa linha, é proporcional considerar o concurso de duas pessoas na empreitada criminosa como
circunstância do crime
apta a aumentar a pena base,
ao invés de uma causa de aumento propriamente dita
. Cito jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, DO CPB – FURTO QUALIFICADO, ART. 155, §4º, III, DO CPB – PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAR EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO – EMPREGO DE CHAVE FALSA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Havendo concomitância entre duas majorantes no delito de roubo (arma de fogo e concurso de agentes), pode uma ser utilizada na terceira fase para majorar o crime, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase.
[...] 4) Apelo improvido. (TJES, Apelação Criminal nº 0018247-22.2019.8.08.0048, Relatora Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 21/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2°, II, E §2°-A, I, DUAS VEZES, N/F ART. 70, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. 3. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA JUSTIFICAR A CUMULAÇÃO DOS AGRAVAMENTOS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO MENOS GRAVE. MANTIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PARTE GERAL: CONCURSO FORMAL. 4. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. 1/5. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A teor do que dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, “[N]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.” O STJ, interpretando a referida disposição, firmou compreensão no sentido de que "[o] comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...] No entanto,
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (AgRg no HC n. 751.111/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022). Inexistente razão que reclame a incidência cumulativa das causas de aumento da parte especial, deve ser afastada a que menos aumente. Por outro lado, cabível a cumulação com a causa de aumento da parte geral, o concurso formal.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o patamar de aumento derivado do concurso formal deve se orientar em função do número de infrações perpetradas (STJ, HC n. 620.677/SP, 5a Turma, rel. Min. Felix Fischer, 8/2/2021). O édito recorrido aumenta a pena em 1/5 pela prática de 2 crimes, patamar que não demonstra manifesta desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0000642-64.2020.8.08.0004, Relator Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 08/12/2022).

Dessa forma,
subsistindo
como
circunstância
s
desfavoráve
is
apenas

os antecedentes e
as circunstâncias do crime
e
que, segundo a jurisprudência do STJ “
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020),
fixo
a pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos
e
6
(
seis
) meses
de reclusão,
além de 20 dias-multa.

Ressalto que
é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em
seguida
,
f
oi reconhecida a
agravante
d
a

reincidência
(art. 6
1
, I, CP).
E
, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se
agravar
a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase, em
6

(seis)
anos
e

5
(
cinco
) meses
de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, CP, considerando que o apelante praticou o crime com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a sanção em 2/3, fixando-a em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses 09 (nove) dias e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incide, ainda, o concurso formal de crimes (art. 70, CP) e, considerando que os mesmos motivos lançados para a primeira vítima se aplicam à segunda, sendo, portanto, iguais as penas, aumento a pena de um dos crimes em 1/6, fixando-a definitivamente em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)